Tribunal: TJPA
Processo: 0828265-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0828265-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: W. C. S. C., LUDINEIA DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SÍNDROME DE DOWN. EXIGÊNCIA DE BIOMETRIA FACIAL. ABUSIVIDADE.

1. CASO EM EXAME:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo liminar que desobrigou criança com TEA e Síndrome de Down de realizar identificação por biometria facial em clínicas conveniadas, permitindo identificação por meios alternativos.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão consiste em definir se a exigência de identificação biométrica facial por operadora de plano de saúde é abusiva quando aplicada a paciente com TEA que possui hipersensibilidade sensorial, e se os direitos de fiscalização da operadora prevalecem sobre a dignidade do paciente menor.

3. RAZÕES DE DECIDIR:
I. A Lei nº 12.764/2012 veda qualquer forma de tratamento desumano ou degradante ao portador de TEA, garantindo o acesso a ações e serviços de saúde.
II. A hipersensibilidade sensorial é sintoma comum no TEA, tornando o ritual repetitivo da biometria facial um gatilho para crises de desorganização e sofrimento emocional.
III. O direito da operadora de combater fraudes pode ser exercido por meios menos gravosos e igualmente eficazes, como a conferência de documentos de identificação e cartão do beneficiário.
IV. A manutenção da exigência administrativa em detrimento da saúde do menor configura conduta abusiva e violação à boa-fé objetiva.

4. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido.

Tese:
É abusiva a exigência de identificação por biometria facial como condição única de acesso ao tratamento de saúde para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) quando comprovado que o procedimento causa sofrimento sensorial, devendo a operadora aceitar meios alternativos de identificação.

5. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
arts. 300, 932, IV e VIII, e 1.021 do CPC/2015; Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA); arts. 4º, 6º e 39 do CDC.

6. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJ-BA - APL: 05001458920188050054, Rel. Adriana Sales Braga, j. 21/07/2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0828265-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: W. C. S. C. (REPRESENTADO POR LUDINEIA DA SILVA COSTA)

ELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática de minha lavra (ID 33015873) que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente.

A decisão agravada manteve, integralmente, a antecipação de tutela concedida pelo juízo de primeiro grau, a qual determinou que a operadora de saúde se abstenha de exigir o reconhecimento facial (biometria) da criança W. C. S. C. (portadora de Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista - TEA) em seus atendimentos, devendo aceitar métodos alternativos de identificação (documentos ou cartão do plano), sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID 34186247), a Agravante sustenta, em síntese:

A legalidade e a segurança do sistema biométrico como ferramenta de combate a fraudes e garantia da prestação efetiva do serviço.

Que implementou melhorias administrativas, como treinamento de pessoal e fluxos diferenciados para pacientes neurodivergentes, visando minimizar desconfortos.

A ausência de "probabilidade do direito" do agravado, alegando que a biometria não fere a dignidade da pessoa humana.

O perigo de dano reverso à operadora, ante o risco de desequilíbrio econômico-financeiro por eventuais fraudes.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao colegiado para reforma do
decisum
.

O agravado, intimado, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, reiterando a hipersensibilidade sensorial da criança e a abusividade da exigência reiterada de biometria.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

A controvérsia reside em verificar se a decisão monocrática que manteve a dispensa de biometria facial para uma criança com TEA e Síndrome de Down deve ser reformada.

Sem delongas, compulsando as razões do Agravo Interno, verifico que a Unimed Belém não trouxe fatos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto.

A fundamentação da decisão monocrática amparou-se na proteção da integridade biopsicossocial do menor, princípio norteador do Direito da Criança e do Adolescente e da Lei nº 12.764/2012.

É fato notório que pacientes com TEA frequentemente possuem hipersensibilidade sensorial. Portanto, a exigência de captura de imagem facial, por vezes repetida múltiplas vezes ao dia antes de cada sessão terapêutica, atua como gatilho para crises de desorganização e sofrimento emocional.

Embora a operadora alegue o exercício do direito de fiscalização, este não é absoluto. O direito à saúde e à dignidade do paciente vulnerável prevalece sobre protocolos burocráticos de segurança da empresa, especialmente quando existem
meios alternativos eficazes
de identificação, como a apresentação de documentos físicos e o cartão do plano.

A jurisprudência, inclusive deste E. TJPA e de tribunais coirmãos (como o citado julgado do TJ-BA na decisão recorrida), consolidou o entendimento de que a imposição de biometria, quando se torna obstáculo ao bem-estar do paciente autista, configura prática abusiva.

A multa diária (astreintes) fixada em R$ 8.000,00, limitado ao teto de R$ 80.000,00, mostra-se proporcional à urgência e à capacidade econômica da agravante, servindo como meio coercitivo necessário para garantir o cumprimento da ordem judicial em favor da saúde do menor.

Portanto, não vislumbro razões para a reforma da decisão monocrática, que se encontra em total harmonia com os preceitos constitucionais e a legislação infraconstitucional vigente.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08/05/2026